Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. FRAUDE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PARÂMETROS DE ELEVAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que o réu se utilizou de meio fraudulento para reduzir a vigilância da vítima e efetuar as subtrações. Para a configuração da qualificadora, basta que a astúcia do réu distraia a atenção da vítima para facilitar a ação criminosa, não sendo necessária a execução de um plano ardiloso sofisticado para tanto.
2. O artifício de iniciar uma conversa pessoal com o proprietário da ótica e depois simular interesse nos serviços prestados, como se cliente fosse, com perguntas sobre o custo dos óculos e o valor do exame de vista, enquanto subtraía as armações sem que ele percebesse, é meio fraudulento adequado e capaz de ludibriar a vítima e reduzir-lhe a vigilância sobre seus bens.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e sobre a pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, justifica-se a aplicação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal e o teor do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido.